Tribunal: TJES
Processo: 0000004-57.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000004-57.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YAGO BARBOSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000004-57.2024.8.08.0047

APELANTE: YAGO BARBOSA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Yago Barbosa da Silva contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime fechado, em razão da reincidência. A condenação decorreu da apreensão de 21 (vinte e uma) buchas de maconha (49,3g) e 29 (vinte e nove) pedras de crack (7,8g), localizadas em terreno baldio frequentado pelo réu, que realizava movimentações típicas de tráfico. A defesa postulou o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a valoração negativa da natureza e quantidade das drogas apreendidas na primeira fase da dosimetria da pena foi adequada;

(ii) estabelecer se o aumento da pena em razão da agravante da reincidência foi corretamente aplicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos constituem circunstâncias judiciais preponderantes, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, devendo ser obrigatoriamente consideradas na primeira fase da dosimetria, conforme entendimento pacificado pelo STJ no REsp nº 1.887.511/SP e pela Tese nº 712 do STF.

O aumento de 01 (um) ano na pena-base, correspondente a 1/10 do intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal, mostra-se proporcional e razoável, evidenciando discricionariedade vinculada do julgador, não havendo direito subjetivo à utilização de fração inferior.

A majoração da pena em 1/6 na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência, alinha-se ao entendimento jurisprudencial consolidado, não se vislumbrando excesso ou ilegalidade.

O regime inicial fechado é adequado, nos termos do art. 33, § 2º, alíneas “a” e “b”, do Código Penal, em razão da reincidência e da quantidade e natureza das drogas apreendidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A natureza e a quantidade de drogas apreendidas devem ser necessariamente valoradas na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006.

A fração de aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais negativas pode ser fixada segundo o livre convencimento motivado do juiz, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A reincidência justifica a elevação da pena na segunda fase da dosimetria, sendo adequada a fração de 1/6, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, art. 33, § 2º, alíneas “a” e “b”; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.887.511/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 1º/7/2021; STF, Tese nº 712; STJ, AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 16/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000004-57.2024.8.08.0047

APELANTE: YAGO BARBOSA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
YAGO BARBOSA DA SILVA
em face da r. Sentença (Id. 10920212), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime fechado, em razão da reincidência.

Emerge da Denúncia (ID 10919979) que, no dia 09 de janeiro de 2024, por volta das 17h10m, na Rua 07 de setembro, Bairro Porto, São Mateus/ES, durante patrulhamento tático e com o conhecimento do tráfico na localidade, as equipes realizaram incursão e observaram que o denunciado, que trajava apenas uma bermuda, estava na esquina, entre a Rua 07 de Setembro e Ladeira São Benedito. Nesse contexto, os policiais observaram que, periodicamente, chegavam pessoas aleatórias e entregavam algo na mão do denunciado que, por sua vez, guardava em seu bolso o que lhe fora entregue e, em seguida, se deslocava até um terreno baldio, localizado a cerca de cinquenta metros da esquina, ali adentrava e, retornando em menos de um minuto, entregava algo às pessoas que permaneciam o aguardando na esquina. Realizada busca pessoal, nenhum ilícito foi encontrado. Foram realizadas buscas no lote em que o denunciado adentrava, sendo encontrado, sob entulhos, na escada de um imóvel abandonado, 01 (um) pacote contendo 21 (vinte e uma) buchas de maconha e 29 (vinte e nove) pedras de crack. Também foi apreendido 01 (um) aparelho celular marca Motorola

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na presente hipótese, não se discute a autoria e a materialidade delitiva.

Postula a Defesa o redimensionamento da reprimenda basal, fixando-a no patamar mínimo legal.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou a
natureza e quantidade
dos entorpecentes, fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e multa.

Registre-se que, de acordo com o Laudo Pericial de Exame Químico (ID 10919976, pp. 11/12), foram apreendidas
21 (vinte e uma) buchas de maconha
, com peso total de 49,3g (quarenta e nove vírgula três gramas), e 2
9 (vinte e nove) pedras de crack
, com peso total de 7,8g (sete vírgula oito gramas).

Frente a tal cenário, revela-se escorreita a negativação efetivada pelo Juízo sentenciante dos moduladores “
natureza e quantidade de drogas”
na primeira fase da dosimetria, eis que, à luz da redação do art. 42, da Lei nº 11.343/2066, tais vetores foram erigidos ao
status
de circunstâncias judiciais preponderantes.

Nesse prisma, sobreleva consignar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese nº 712, do Supremo Tribunal Federal, uniformizou o entendimento de que
a natureza e a quantidade de entorpecentes
devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base.

Registre-se, ainda, que, quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento de que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Na hipótese em comento, ante a presença de 01 (um) modulador negativo, observa-se que
o Juízo primevo fora bastante benevolente ao exasperar a reprimenda
basal
afastada 0
1
(
um
)
ano
do mínimo legal
, em uma variação possível de 10 (dez) anos para as balizas previstas para o tipo penal,
utilizando a fração de 1/10
sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário, de modo que não há qualquer reparo a ser efetuado na pena-base.

Na etapa intermediária, reconhecida a agravante da reincidência, o Juízo sentenciante procedeu, de forma escorreita, à majoração da pena na fração paradigma de 1/6, conduzindo a reprimenda em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a qual fora fixada de forma definitiva, ante a ausência de atenuantes e de causas de diminuição e de aumento a serem aquilatadas.

À luz de tal panorama, mantido o regime inicial
F
ECHADO
, nos termos do art. 33, § 2º, alíneas “a” e “b”, do Código Penal, em razão da reincidência.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)